Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040868-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO DESPACHO Na petição de ID no 30456581, o BANCO DO BRASIL S.A requer a homologação de acordo firmado com o ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, bem como a suspensão do feito até o integral cumprimento. Tendo em vista que a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007